Tribunal: TJDFT
Processo: 0703344-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. INTIMAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. BENS. LOCALIZAÇÃO. PESQUISAS DE BENS DO EXECUTADO. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. FUNCIONALIDADE DISPONIBILIZADA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. VIABILIZAÇÃO DE ACESSO A DIVERSAS BASES DE DADOS. INOCUIDADE DA MEDIDA. INTUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACESSO DISPONIBILIZADO AOS TRIBUNAIS INTEGRANTES DA PLATAFORMA DIGITAL DO PODER JUDICIÁRIO. APERFEIÇOAMENTO VOLVIDO À CONSECUÇÃO DO OBJETIVO DO EXECUTIVO. PESQUISA DE ATIVOS. CONSULTA VIA FINTECHS. NÃO ABRANGÊNCIA PELO SISTEMA SISBAJUD. OFÍCIOS. EFICÁCIA. INDÍCIOS AUSENTES. VOCAÇÃO DIVERSA DAS ENTIDADES. DILIGÊNCIAS INÓCUAS. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DESTINADAS À PESQUISA DE PATRIMÔNIO E PENHORA. MEDIDAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS. EFETIVAÇÃO. LAPSO TEMPORAL CURTÍSSIMO. REITERAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. PARTE CREDORA. INÉRCIA. DILIGÊNCIAS PESSOAIS. REALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPUTAÇÃO DO ENCARGO AO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS DE COERÇÃO INDIRETA. POSTULAÇÃO. INDEFERIMENTO. RENOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O legislador processual, afinado com o sistema recursal e com o instituto da preclusão, não contemplara a reconsideração, porquanto não encerra recurso (CPC, art. 994), como instrumento adequado para a revisão de qualquer provimento jurisdicional, obstando que lhe seja outorgado o poder de sobrestar, interromper ou reabrir o interregno assinalado para a sujeição do decidido a revisão mediante o aviamento do instrumento processual adequado.

2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada, nomeadamente porque, não encerrando recurso, o aviamento de pedido de reconsideração não interfere no fluxo do interregno recursal.

3. Restando resolvida a pretensão, a parte inconformada deve valer-se do recurso adequado como forma de devolvê-la a reexame e revisar o decisório que não se conformara com sua expectativa, importando sua desídia na observância desse regramento processual no aperfeiçoamento da preclusão, afigurando-se sem influência na fluição do interregno recursal a formulação de pedido de reconsideração, pois não é munido do poder de interceder na marcha do prazo recursal.

4. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.

5. A renovação da diligência realizada pela via eletrônica visando à localização e penhora de ativos e bens da titularidade da parte executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo, emergindo que, frustrada a diligência antecedente, mas não decorrido prazo razoável desde sua realização, e subsistindo ainda outros meios para localização de bens pertencentes à parte executada, cujas diligências podem inclusive ser realizadas pela própria exequente, não se mostra adequada sua renovação sob o pretexto dum melhor interesse da credora na satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 854).

6. O sistema Sniper – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos fora idealizado como “uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”, estando destinado a viabilizar que o Juízo tenha acesso, através de um único sistema, a informações detalhadas sobre a existência de patrimônio pertencente à parte perante diversas bases de dados, de forma centralizada e unificada.

7. O sistema Sniper, segundo o exposto ao ser desenvolvido, não se sobrepõe às funcionalidades já oferecidas pelos sistemas anteriormente criados com o objetivo de ser viabilizada a pesquisa de patrimônio expropriável pertencente aos executados em geral, mediante manejo das funcionalidades oferecidas pela Internet, ou, ainda, a apuração de informações passíveis de subsidiarem o trânsito das ações, oferecendo novas alternativas de pesquisa em razão da ampliação da base dos dados acessíveis, tornando inviável que, conquanto frustradas as diligências eletrônicas anteriormente ultimadas via de outros sistemas, seja indeferida a utilização da funcionalidade com base numa perspectiva de ser inócua.

8. A inexistência de cadastro da unidade jurisdicional para acesso ao sistema Sniper não traduz óbice ao deferimento do pedido de sua utilização deduzido pela parte exequente, à medida em que, consoante se depreende das informações lançadas no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, a ferramenta encontra-se disponível aos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário, podendo ser acessada mediante utilização de login único da Plataforma Digital do Poder Judiciário ou credenciais “gov.br”, devendo o Judiciário, ademais, adequar-se com o escopo de realização célere da pretensão que lhe fora submetida.

9. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, a expedição de ofícios aos bancos digitais ou fintechs, como forma de ser viabilizada a localização de bens do executado passíveis de penhora, não estando destinados à busca de patrimônio da parte executada e não compreendidos no alcance do sistema SisbaJud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário –, que veio para substituir o BacenJud, são impassíveis de deferimento por serem desprovidas de efetividade, notadamente quando a parte fia-se na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar as medidas que estão diretamente ao seu alcance.

10. Conforme a regulamentação emanada da autoridade financeira - Banco Central do Brasil/Conselho Monetário Nacional -, as fintechs constituem empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios, atuando por meio de plataformas online e oferecimento de serviços digitais inovadores relacionados ao setor, operando sob a forma de sociedades de crédito direto e sociedades de empréstimos entre pessoas e funcionando como bancos digitais que procedem à captação de investimentos e concessão de empréstimos e financiamentos por meio de plataforma eletrônica, na maioria das vezes sem intermediação de agência física.

11. Diante da forma de atuação e vocação das denominadas fintechs e, sobretudo, do fato de que não estão inseridas no ambiente de alcance do sistema SisbaJud, a requisição de informações às instituições volvidas à localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado demanda cotejo casuístico e a comprovação de que a parte exequente exaurira os meios dos quais dispõe para localização de patrimônio pertencente ao excutido, prevenindo-se que o ônus que lhe está afetado seja transferido para o juiz da execução e realizadas diligências desguarnecidas de efetividade frente às diligências negativas realizadas via do sistema eletrônico disponível.

12. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Maioria.